Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728577-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ENRIQQUI KELVIN THOR MARINHO RIBEIRO BLOWER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança do tributo contido no auto de infração discutido no processo originário. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstado qualquer ato de constrição e cobrança, bem como negativa a emissão de CND para a pessoa física e jurídica até que se resolva a lide. Extrai-se dos autos que o requerimento referente à constrição e à certidão negativa de débito não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator